Tribunal: TJBA
Processo: 0000034-12.2020.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000034-12.2020.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VILOBALDO JOSE LANDIN, JESSE RODRIGUES DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.

PENAL. PROCESSO PENAL.

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE
S
PRONUNCIADO
S
COMO INCURSO
S
NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º., INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (HOMICÍDIO QUALIFICADO). DEFESA
DE RENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA
PEDE
O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO LAUDO DE EXAME PERICIAL, E
M VISTA DE PATENTE CONTAMINAÇÃO DA PROVA.
A REFORMA DA DECISÃO, DE MODO A
IMPRONUNCIÁ-LO. PEDE AINDA, A REVOGAÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA.
JÁ ROGÉRIO MATOS DOS SANTOS,

REQUER A SUA ABSOLVIÇÃO SUMARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 415, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIP
A
ÇÃO NO DELITO. ALTERNATIVAMENTE, REQUER SEJA REFORMADA A DECISÃO NO SENTIDO DE IMPRUNUNCIÁ-LO, A TEOR DO ARTIGO 413 DO CPP
.

Trata-se de Recurso
s
em Sentido Estrito, no qual o
primeiro
recorrente,
Renivaldo Oliveira da Silva,
pugna pela
sua impronúncia, pela nulidade do laudo de exame pericial,

e revogação da prisão preventiva
. Improvido
s
. Presença de fatos que denotam
indícios de participaçãe autoria na pessoa do recorrente.

O segundo apelante,

Rogério Matos dos Santos, requer a sua absolvição sumária, por não ter provas de sua participação na autoria delitiva. Requer, alternativamente, a reforma da decisão no sentdo de despronuncia-lo, por falta de indí cios de autoria ou participação. Inacolhidos.

O
s pleitos defensivos não podem ser acolhidos, pois
não t
ê
m amparo legal o pedido de impronúncia por ausência de provas, visto tratar-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, como insculpido no art. 413 do CPP , cabendo aos jurados decidir acerca da existência de provas aptas a embasar o édito condenatório.

Conforme se extrai da jurisprudência do
STJ
:"a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria
.

Na fase de pronúncia julga-se apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito. Com efeito, basta que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria 2. A despronúncia requerida pela defesa é medida excepcional, de forma que, havendo, como há, a suspeita da culpabilidade do pronunciado, deve ser mantida a decisão que admitiu a acusação, para se evitar subtraí-lo ao juízo natural do Conselho de Sentença

.

Q
uanto a nulidade do laudo pericial de balistica, igualmente, não pode ter exito pois nehuma razão apresentou a defesa para tal.

R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 00
00034
-
1
2.
20
20
.8.05.0
0
49
, da Vara Criminal da Comarca de Capim
Grosso
-BA, sendo Recorrente
s
R
EN
IVALDO OLIVEIRA DA SILVA
E
ROGÉRIO MATOS DOS SANTOS
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO
S
E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
.